Tribunal: TJMT
Processo: 1024764-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024764-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), RENAN LOURENCO DE SOUZA - CPF: 026.137.281-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO
“NÃO PROCURADO”
. MORA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira em razão do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Foi determinada a emenda a inicial, para a comprovação da constituição válida da mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação
“não procurado”
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno de definir: (i) se é válida, para fins de comprovação da mora, a notificação extrajudicial devolvida com a anotação
“não procurado”
; (ii) se tal anotação se enquadra na tese firmada pelo STJ no Tema 1.132; (iii) se há possibilidade de oportunizar à parte autora a regularização da inicial para sanear o vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 exige a comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Tal exigência foi reafirmada pela Súmula 72 do STJ.

4. Embora o STJ, no Tema 1.132, tenha fixado que a constituição em mora se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente de assinatura do destinatário, esse entendimento não abrange os casos em que a correspondência é devolvida sem qualquer tentativa efetiva de entrega.

5. A devolução da notificação com a anotação
“não procurado”
revela que a correspondência sequer chegou a ser entregue no endereço indicado, não sendo possível presumir a constituição válida da mora.

6. A jurisprudência atual do STJ e deste Tribunal tem entendido que a anotação
“não procurado”
impede a caracterização da mora, sendo necessária a realização de nova tentativa de notificação ou protesto do título, após diligências para localização do devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação
‘não procurado’
não comprova a mora do devedor para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão. 2. A tese firmada no Tema 1.132 do STJ não se aplica às hipóteses em que não houve tentativa efetiva de entrega da correspondência. 3. A ausência de comprovação da mora é vício sanável, sendo cabível a intimação da parte autora para regularização da petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CC, art. 397; STJ, Súmula 72.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2034073/RS; TJ-MT, NU 1005238-29.2025.8.11.0000; TJ-MT, NU 1000196-34.2023.8.11.0108.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão

que move em face de
RENAN LOURENÇO DE SOUZA
,
determinou
a emenda a inicial, a fim de que a instituição financeira acoste aos autos documento válido a demonstrar a constituição do devedor em mora, sob pena do indeferimento da petição inicial.

Inconformado, o banco Agravante sustenta que a
constituição da mora ocorreu regularmente
, mediante envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no TEMA repetitivo 1.132
, que dispensa a prova do efetivo recebimento da correspondência, bastando o encaminhamento ao endereço contratual. Alega que a devolução com a anotação
“não procurado”
não afasta a presunção de validade do ato
, sendo ônus do devedor manter seu endereço atualizado, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Requer, assim, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a validade da notificação enviada e o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, com o deferimento da liminar. (ID. 302264366)

O preparo foi devidamente recolhido.

A liminar foi indeferida.

Não houve a intimação para a apresentação das contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Busca e Apreensão,
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, em face de
RENAN LOURENÇO DE SOUZA,
em razão do inadimplemento do Contrato de Financiamento nº 2911540958, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 21/09/2021.

Diante disso, visa a busca e apreensão do veículo: Marca:
HYUNDAI, Modelo: HB20S 1.6A COMF, Ano: 2015/2015, Cor: BRANCA, Placa: QBH3H02, RENAVAM: 01042719516, CHASSI: 9BHBG41DBFP403929.

Ao analisar a petição inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos, vislumbra-se que o feito não está regularmente constituído, devido à ausência de pressuposto essencial, qual seja a comprovação da mora do devedor.

Isto porque, o art. 3º do Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, condiciona o pleito de busca e apreensão à comprovação da aludida mora, senão vejamos:

“Art. 3º (...)

Com efeito, preconiza o art. 2º, §2º, do diploma que a mora é demonstrada pelo recebimento de carta remetida ao endereço do devedor, com aviso de recebimento assinado, mesmo que não seja pelo próprio destinatário.

Ademais, o entendimento em voga foi assentado pelo STJ por meio da edição da Súmula n.º 72, cujo enunciado é o seguinte: “A comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. ”

Por meio da análise do documento sob ID 194382492, nota-se que a notificação não foi sequer enviada para o endereço da parte requerida, haja vista ter sido devolvido com a anotação “não procurado”, motivo pelo qual é incabível compreender que a mora foi devidamente comprovada. Ademais, ainda que cabível a constituição dessa por protesto pela modalidade de edital, exige-se para tanto o esgotamento das tentativas de localização do devedor, que, neste caso, claramente não ocorreu.

A corroborar com esse entendimento, posicionou-se o STJ:

(STJ - AgInt no REsp: 1988649 PA 2022/0060045-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

(STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Da mesma forma, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(N.U 1033798-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Outrossim, não obstante a tese firmada pelo STJ em relação à exigência ou não da assinatura do destinatário no aviso de recebimento da notificação extrajudicial, é imperativo que a notificação seja encaminhada ao endereço do devedor. No presente caso, tal encaminhamento não foi realizado.

Ademais, é desarrazoável e desproporcional exigir que o destinatário, especialmente em situações onde o endereço é de difícil acesso ou em áreas não cobertas regularmente pelos serviços postais, tenha que diligenciar pessoalmente em unidades dos Correios para verificar a existência de correspondências em seu nome.

A obrigação de assegurar que a comunicação chegue ao destinatário não pode ser transferida para este, principalmente quando o endereço é inadequado ou difícil de ser acessado pelos serviços postais. Assim sendo, exigir que o destinatário tome medidas adicionais para receber uma comunicação representa uma sobrecarga injusta e não condizente com as normas processuais.

Nesta linha intelectiva e consoante as normas fundamentais do processo estabelecidas pelo Código de Processo Civil em vigência, é de rigor oportunizar à parte requerente a emenda à inicial, como forma de saneamento da mácula que impede o recebimento e o processamento do pedido, vejamos:

(TJ-MG - AC: 10000160592572002 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 18/02/0019, Data de Publicação: 21/02/2019).

(TJ-MT - AC: 10050986220208110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020).

Ante o exposto, com fulcro no art. 321 do CPC, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovar da mora do devedor,
sob pena do indeferimento da petição inicial.
” (ID. 302264368)

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante no contrato, mas devolvida com a anotação
“não procurado”,
é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante,
requisito essencial
para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do
art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
TEMA 1.132
sob
o rito dos recursos repetitivo
, fixou a seguinte tese:
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

Contudo, a questão em análise apresenta
uma peculiaridade que merece atenção
. No caso em tela, a anotação extrajudicial foi devolvida com a anotação
“não procurado”,
o que, segundo entendimento jurisprudencial recente do próprio STJ,
não configura efetiva comprovação da mora.

É necessário estabelecer uma distinção entre as hipóteses em que a notificação
não é recebida
por
ausência do destinatário
(com anotações como
“ausente”,
“
mudou-se”, “recusado”)
daquelas em que a correspondência
sequer é entregue no endereço indicado
(com anotações como
“não procurado”, “endereço insuficiente”, “não existe o número”).

No
primeiro grupo
de hipóteses,
considera-se válida a constituição em mora
, pois houve efetiva tentativa de entrega no endereço correto, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo destinatário, conforme a tese firmada no TEMA 1.132. Já no
segundo grupo
,
não se pode presumir
que
houve tentativa efetiva de entrega da notificação no endereço do devedor
, o que
compromete a comprovação da mora
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a devolução da correspondência com a anotação
“não procurado”
não é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor
.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. ARTS. 113 E 422 DO CC. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O requerimento para a não inclusão de recurso para julgamento pelo plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a mera oposição sem indicação das razões que justifiquem o julgamento telepresencial. 2. Inexiste ofensa ao art . 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 3. Inovação recursal não caracteriza afronta ao art . 1.022 do CPC, porquanto a corte de origem está desobrigada de manifestar-se a respeito.
4. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n . 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 5. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 6 . No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
7. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 2034073 RS 2022/0332417-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023) Destaquei

Este Eg. Tribunal de Justiça tem endossado referido entendimento:

“
(...) IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação com manutenção do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. É cabível o distinguishing do Tema 1.132 do STJ quando a notificação extrajudicial para constituição em mora retorna especificamente com a informação 'NÃO PROCURADO', por se tratar de hipótese não expressamente contemplada no precedente paradigma. 2. A devolução de notificação com informação 'NÃO PROCURADO' diferencia-se substancialmente das hipóteses de 'ausente', 'mudou-se' ou 'insuficiência do endereço', pois não há sequer tentativa de entrega no endereço contratual, justificando a necessidade de comprovação efetiva da constituição em mora." (...)”
(TJMT - N.U 1005238-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

“(...)
IV. Dispositivo e tese

7. Reafirmação do acórdão anterior. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento: A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado', sem prova da tentativa de entrega no endereço contratual, não configura constituição válida em mora para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I, e 1.030, II; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.”
(...)”

(TJMT - N.U 1000196-34.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

A anotação
“não procurado”
indica que o carteiro
não conseguiu localizar o endereço
ou
não teve acesso ao local para tentativa de entrega
, o que não permite presumir que a notificação foi
efetivamente direcionada ao endereço correto do devedor
. Diferentemente das hipóteses em que a correspondência é entregue no endereço, mas não é recebida pelo destinatário, a anotação
“não procurado”
sugere que
sequer houve tentativa efetiva de entrega no local.

O agravante argumenta que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora
ex re
), sendo a
notificação mera formalidade
. Contudo, embora a mora nos contratos com data certa para pagamento se constitua pelo simples inadimplemento (art. 397,
caput
, do Código Civil), o Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, § 2º, estabelece
um requisito específico
para o
ajuizamento da ação de busca e apreensão
, qual seja, a
comprovação da mora mediante carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título
.

Trata-se de
requisito formal
estabelecido pela legislação especial, cuja
observância é imprescindível
para o regular processamento da ação de busca e apreensão, conforme pacificado na
Súmula 72 do STJ
:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

O agravante sustenta ainda que o
devedor teria agido de má-fé
ao não informar eventual mudança de endereço. Contudo,
não há nos autos elementos que permitam concluir
que o devedor
efetivamente mudou de endereço
ou que
agiu deliberadamente para frustrar o recebimento da notificação
. A anotação
“não procurado”
pode decorrer de diversas circunstâncias, como
dificuldade de acesso ao local
,
endereço incompleto
ou
impreciso
, ou
mesmo falha no serviço postal
, não sendo possível presumir, apenas com base nessa informação, que houve má-fé do devedor.

Importante ressaltar que o vício apontado na decisão agravada é sanável, podendo o agravante
comprovar adequadamente a constituição em mora do devedor
, seja por meio de
nova notificação extrajudicial
, seja por meio de
protesto do título
, após esgotados os meios de localização do devedor.

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada
não merece reforma
, pois está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante sobre o tema.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como VOTO.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VOGAL COM RESSALVAS

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator quanto ao
resultado
do julgamento,
negando provimento ao recurso
, porém faço ressalvas quanto à fundamentação.

Com a devida vênia, ressalto que meu entendimento pessoal, manifestado em diversos julgados desta Câmara, caminha em sentido diverso, no sentido de que
a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não é suficiente, por si só, para afastar a constituição da mora
, desde que comprovado que a correspondência foi enviada para o endereço indicado no contrato.

Essa orientação encontra amparo no entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.132
, que fixou a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(
REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023
)

Assim, em meu entendimento,
o retorno da notificação com o motivo “não procurado” não descaracteriza, por si só, a constituição válida da mora
, pois incumbe ao devedor diligenciar junto à agência dos Correios para retirar a correspondência que lhe foi regularmente enviada.

Todavia, em respeito ao princípio da
colegialidade
e considerando que a posição prevalente no colegiado orienta-se pela necessidade de comprovação mais robusta da constituição da mora,
acompanho o relator no resultado para negar provimento ao recurso
, registrando a ressalva do meu posicionamento pessoal.

É como voto.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025